Tribunal: STF
Processo: RHC 213174
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regressão cautelar de regime prisional. Inaplicabilidade do art. 118, § 2º, da LEP. Desnecessidade de oitiva prévia do apenado. Desligamento de aparelho de monitoramento eletrônico. Agravo não provido.



    1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados da Suprema Corte segundo os quais a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada na impetração (HC nº 163.720, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/11/20).



    2. A defesa limitou-se a reiterar os argumentos veiculados na inicial do recurso ordinário, sem apresentar elementos aptos a afastar o entendimento anteriormente lançado.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.